Tribunal: TJMT
Processo: 0002945-70.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002945-70.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (APELANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELANTE), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA - CPF: 041.434.439-10 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o, do CPC.

Por outro lado, o §4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de
mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso restou efetivada após dois anos do ajuizamento da ação, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que
a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002945-70.2017.8.11.0037

APELANTE:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

APELADO:

CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
(sucessora da CHEMINOVA BRASIL LTDA), contra sentença proferida pela MMa Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 0002945-70.2017.8.11.0037
opostos
por
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a prescrição do direito material invocado no feito executivo manejado pela ora apelante, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a embargada exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do mesmo Diploma Legal.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de Embargos é Execução em que ora Apelado Cristiano Darcy alegou, equivocadamente, que, em razão de suposta desídia/negligência da ora Apelante FMC, a sua citação somente teria ocorrido após o decurso do prazo prescricional da ação executiva
” (sic).

Afirma que “
sempre atendeu tempestivamente todos os comandos judiciais exarados na execução e que, portanto, nao há que se falar em desídia/negligência de sua parte na condução do processo, muito menos em prescrição, haja vista que o DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL, retroagindo a data de propositura da ação
” (sic).

Na oportunidade, descreve todas as manifestações realizadas cronologicamente, argumentando ainda que “
houve o cumprimento tempestivo de todas as intimações direcionados a ela, que forneceu diversos endereços a fim de localizar o devedor, não havendo que se falar em desídia
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 131147148).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o vencimento da duplicata mercantil que originou a presente lide estava previsto para o dia 30/09/2012, sendo que a ação de execução por quantia certa somente fora protocolada na data de 22/09/2015, sendo distribuído posteriormente na data de 24/09/2015, antes de transcorrer o prazo prescricional de 3 (três) anos
” (sic).

Explana que “
a citação do Apelado somente ocorreu na data de 04/07/2017, ou seja, quase 2 (dois) anos após o prazo prescricional da ação executória, por desídia da Apelante
” (sic).

Informa que “
a atuação desidiosa do credor ao não se empenhar para a localização do Apelado diante das informações trazida pelo oficial nas certidões de fls. 94 e 104, justifica o reconhecimento da prescrição, uma vez que não operada a hipótese de interrupção do prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240. § 29, do Código de Processo Civil
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 212483183).

O preparo foi recolhido (Id. 212483183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
(sucessora da CHEMINOVA BRASIL LTDA)

ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0006342-11.2015.8.11.0037 em face de
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
, almejando o recebimento de duplicatas mercantis, no valor originário de R$123.663,50 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), referente à aquisição de defensivos agrícolas inadimplidos pelo executado.

A ação de execução foi ajuizada em 22/09/2015 e a decisão inicial, proferida em 30/09/2015.

Houve duas tentativas de citação por Oficial de Justiça, sendo que em 18/12/2015, familiares do executado informaram que ele não se encontrava na fazenda e que o mesmo não tinha dia certo para vir (Id. 212483178 - Pág. 29), e na segunda tentativa (02/06/2016), o Meirinho recebeu a informação de que o executado residia em Paranatinga-MT, não sabendo informar o nome da fazenda (Id. 212483178 - Pág. 39).

A citação do executado só foi concretizada em 04/07/2017, ou seja, depois de decorrido quase 5 (cinco) anos do vencimento do título.

O executado opôs Embargos à Execução registrado sob o no. 0002945-70.2017.8.11.0037, suscitando a ocorrência da prescrição.

Consequentemente, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência da citação do executado dentro do prazo prescricional, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Inconformada, a exequente apelante aduz que sempre atendeu tempestivamente todos os comandos judiciais exarados na execução, e por não haver desídia de sua parte, não há falar em prescrição.

Pois bem. No presente caso, nota-se que o título exequendo é uma duplicata mercantil vencida em
30/09/2012
, cujo prazo prescricional é de 03 (três anos), conforme o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII do Código Civil, institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Considerando que o vencimento final da dívida ocorreu em
30/09/2015
, a parte exequente teria até
30/09/2018
para ajuizar a presente ação, de modo que,
a priori
, a prescrição restou interrompida com o ajuizamento da ação em
22/09/2015
.

Ocorre que a citação válida interrompe a prescrição, desde que realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
”

Entretanto, o executado apelado foi citado somente em
04/07/2017
.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título que lastreia a presente demanda.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0014301-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA
– PRAZO TRIENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos
(art. 70 da Lei Uniforme de Genébra).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018446-35.2017.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que a exequente apelante teve desde o início reconhecimento do paradeiro do executado, todavia, não tomou as providências pertinentes,
quedou-se inerte
, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.

A corroborar, convém dizer que a questão já fez coisa julgada material, com o julgamento do RAC no. 0006342-11.2015.8.11.0037 de minha relatoria, que transitou em julgado em 27/09/2023, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0006342-11.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024